Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025949-40.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARKUS ANTONIO DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisões anteriores, o credor MARKUS ANTONIO DE MIRANDA, apesar da alienação mental, não faz jus ao pagamento da parcela superpreferencial, tendo em vista que o presente precatório é de natureza comum. A propósito, cumpre destacar que o STJ, em recente julgamento, assim decidiu: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA, POR IDOSO, NO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA COMUM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PRIORIDADE PARA PAGAMENTO. DÍVIDA ALIMENTAR E TITULARES IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado, pela recorrente, contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve anterior decisão, não reconhecendo o direito à preferência de pagamento do crédito da impetrante, como idosa, por ser o crédito de natureza comum, e não alimentar. III. Conforme art. 100, § 2o, da Constituição Federal, "os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos". IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave" (STJ, AgInt no RMS 59.676/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2019). Em igual sentido: "A ampliação permitida pelo acórdão recorrido, com a exclusão do requisito de que o crédito tenha natureza alimentar, bastando a condição de que o titular seja idoso ou portador de doença grave, não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio. O art. 12 da Resolução 115/CNJ apenas disciplina o conceito de idoso, sem qualquer alusão à preferência delimitada no dispositivo constitucional" (STJ, RMS 51.943/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Com a mesma orientação: RMS 54.069/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2019. V. O art. 71 da Lei 10.471/2003 - Estatuto do Idoso - assegura apenas "a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos", não dispondo sobre a prioridade no pagamento de precatórios de natureza alimentar, ou não, de que sejam titulares idosos, matéria disciplinada no art. 100, § 2o, da CF/88. VI. O crédito do precatório da impetrante é de natureza comum, decorrente de ação de desapropriação, pelo que, embora tenha ela idade avançada, a Constituição Federal e a Lei 10.471/2003 não lhe asseguram o pagamento prioritário de tal crédito. VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 65.747/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 08/04/2021) Dessa forma, este precatório será quitado de acordo com a ordem cronológica de apresentação da requisição. Atualmente, a COORPRE está quitando precatórios, em ordem cronológica, apresentados no ano de 2003. Ademais, de acordo com o art. 101 do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional no 109/2021, o Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento e tem o prazo de até 2029 para quitar todo seu estoque de precatórios. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de pagamento requerida no ID 24891446. Por fim, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça o credor o pedido de expedição de "novo precatório, ou certidão de crédito, ou segunda via de precatório", apresentado na parte final da petição ID 24891446. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios